Tribunal: TJMT
Processo: 1001391-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PJE: 1001391-92.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA, contra a decisão singular que, nos autos da “Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por danos materiais e morais no 1001391-92.2020.8.11.0000 movida por VANESSA DA SILVA OENNING, deferiu o pedido de tutela de urgência determinando que as agravantes arquem com o pagamento de aluguéis à autora, enquanto perdurar o risco de moradia no local, contados a partir da desocupação pelo autor do imóvel no 591 situado no Condomínio Residencial Terra Nova, no valor de R$1.700,00 mensais, sob pena de multa-diária de R$1.000,00.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente porque, tanto Ofício no 104/COMPDEC/2019 de ID no 32310994, da lavra da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e o Ofício no 545/2019/GABINETE/DEFESACIVIL/CASACIVIL de ID no 32310996, evidenciam a interdição e determinação de desocupação imediata de cinquenta e quatro unidades do condomínio, dentre elas a pertencente à agravada, o que torna evidente o risco de dano de difícil reparação.
Vale ainda salientar que o fato de os laudos técnicos que indicam falha na execução do projeto – em especial no pertinente ao sistema de drenagem – terem sido realizados por profissionais contratados pelo condomínio envolvido nos eventos noticiados, não os torna, por si só, imprestáveis para fins de aferição da verossimilhança mínima das alegações iniciais.
Ademais, em princípio “a responsabilidade do construtor é de resultado, como já assinalado, porque se obriga pela boa execução da obra, de modo a garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para qual foi encomendada. Defeitos na obra, aparentes ou ocultos que importem sua ruína total ou parcial configuram violação do dever de segurança do construtor, verdadeira obrigação de garantia (ele é o garante da obra), ensejando-lhe o dever de indenizar independentemente de culpa. Essa responsabilidade só poderá ser afastada se o construtor provar que os danos resultaram de uma causa estranha- força maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiros, não tendo aqui, relevância o fortuito interno.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.346)
Assim, a possível reversão da decisão agravada nesta superior instância recomenda o aguardo das necessárias informações do juízo e da manifestação da parte adversa a fim de propiciar uma análise definitiva mais acurada.
Desta feita, indefiro a liminar recursal vindicada.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2019.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora